Tribunal: TJES
Processo: 5002686-87.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-87.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de crédito de ISSQN em desfavor da empresa tomadora dos serviços (TELEFÔNICA BRASIL S.A.), na condição de substituta tributária.

2. A controvérsia origina-se da autuação fiscal pelo Município de Linhares, que enquadrou os serviços de instalação e manutenção de redes de telecomunicações contratados pela apelante como sendo de construção civil (subitem 7.02 da lista de serviços), enquanto a apelante, amparada por laudo pericial, sustenta tratar-se de serviços técnicos em telecomunicações (subitem 31.01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao afastar as conclusões de laudo pericial técnico sem apresentar motivação idônea (art. 479, CPC); e, superada a preliminar, (ii) definir o correto enquadramento fiscal dos serviços para determinar o sujeito passivo da obrigação tributária e o município competente para a cobrança do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É nula a sentença que desconsidera as conclusões técnicas de laudo pericial, peça central para o deslinde da controvérsia fática, sem expor os motivos que levaram à sua rejeição, limitando-se a afirmações genéricas. Afronta ao art. 479 do Código de Processo Civil.

5. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, demonstrou que a natureza material dos serviços contratados – instalação e manutenção de redes de voz e dados – corresponde a serviços técnicos de telecomunicações (subitem 31.01 da lista anexa à LC nº 116/2003), afastando a tese de obra de construção civil (subitem 7.02). A exigência contratual de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) não tem o condão de, por si só, transmutar a natureza do serviço.

6. Uma vez enquadrado o serviço no subitem 31.01, e não havendo previsão na legislação municipal para a retenção do ISSQN nessa hipótese, resta afastada a responsabilidade da tomadora como substituta tributária, configurando-se sua ilegitimidade passiva na execução fiscal.

7. A competência para a arrecadação do ISSQN, para os serviços do subitem 31.01, rege-se pela regra geral do art. 3º da LC nº 116/2003, sendo devido o imposto no município do estabelecimento do prestador (no caso, Serra/ES), e não no local da execução dos serviços (Linhares/ES).

8. A prova pericial, ademais, confirmou a inclusão indevida de valores na base de cálculo do tributo, reforçando a iliquidez e a incerteza do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença, julgar procedentes os embargos e declarar a nulidade do crédito tributário.

10.

Tese de julgamento:
"1. A desconsideração da conclusão de laudo pericial pelo magistrado exige fundamentação específica e técnica, sob pena de nulidade da sentença por vício de fundamentação (art. 479, CPC). 2. O enquadramento fiscal de serviços para fins de incidência do ISSQN deve pautar-se pela natureza material da atividade efetivamente prestada, prevalecendo sobre interpretações formalistas. 3. Os serviços de instalação e manutenção de redes de telecomunicações (subitem 31.01 da lista da LC nº 116/2003) seguem a regra geral de competência tributária do município do estabelecimento prestador (art. 3º, caput, da LC nº 116/2003), afastando-se a responsabilidade do tomador se não houver previsão legal expressa para a substituição tributária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 3º, II, 479, 487, I, e 1.013, § 3º, II; Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º; Lei Complementar Municipal (Linhares/ES) nº 10/2011, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada:
Não se aplica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 0000106/2017.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por contrariedade à prova pericial produzida nos autos, a qual teria sido desconsiderada pelo juízo de primeiro grau sem a devida fundamentação. No mérito, reitera a tese de que os serviços que originaram a autuação fiscal se enquadram como “serviços técnicos em telecomunicações” (subitem 31.01 da lista anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011), e não como “obras de construção civil” (subitem 7.02), o que afastaria sua responsabilidade como substituta tributária e a própria competência do Município de Linhares para a cobrança do ISS.

Argumenta, ainda, a nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação legal quanto à sua responsabilidade e a inclusão indevida de notas fiscais relativas a serviços prestados em outras localidades na base de cálculo do tributo. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos, com a extinção da execução fiscal.

Devidamente intimado, o Município apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14806248).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002686-87.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 0000106/2017.

A controvérsia central dos autos reside no correto enquadramento fiscal dos serviços contratados pela apelante junto à empresa Hallen Instalações de Equipamentos de Telecomunicações Ltda., para fins de definição do sujeito passivo da obrigação tributária de ISSQN e do município competente para a sua cobrança.

Inicialmente, a apelante suscita a nulidade da sentença por ter julgado em sentido oposto à conclusão da prova pericial, sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para afastar o trabalho técnico. E com a devida vênia, entendo que assiste razão à recorrente.

O juízo de primeiro grau, após o retorno dos autos determinado por este Egrégio Tribunal justamente para a produção de provas, deferiu a realização de perícia contábil. O laudo pericial e seus esclarecimentos complementares foram categóricos ao afirmar que, com base nos contratos, notas fiscais e normas técnicas do setor, “
o serviço autuado se assemelha ao descrito no item 31.01, da lista de serviços
” (serviços técnicos em telecomunicações). A sentença recorrida, ao afastar a perícia, limitou-se a afirmar que o laudo não foi conclusivo e não apresentou elementos que comprovem de maneira substancial o enquadramento, sem, contudo, refutar tecnicamente os fundamentos utilizados pelo
expert
.

Tal proceder viola o disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, que, embora não vincule o juiz às conclusões do perito, exige que ele indique na decisão os motivos que o levaram a desconsiderá-las.
ACOLHO
, portanto, a preliminar para
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
por vício de fundamentação.

Ato contínuo, estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

A questão de fundo, como dito, é o enquadramento dos serviços. O Fisco municipal, com base no CNAE da empresa prestadora e na exigência contratual de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), defendeu tratar-se de obra de construção civil, enquadrada no subitem 7.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Municipal nº 10/2011. Tal enquadramento atrairia a responsabilidade da apelante como substituta tributária e a competência do Município de Linhares, local da prestação dos serviços. A apelante, por sua vez, sustenta que a natureza real dos serviços é eminentemente técnica, relacionada à manutenção e instalação em redes de telecomunicações, o que os aloca no subitem 31.01.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, é o elemento que melhor elucida a controvérsia fática. O perito judicial, ao analisar o objeto do contrato – “GERENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE ASSINANTES COM ACESSOS A TECNOLOGIA ADSL E MANUTENÇÃO DA REDE DE VOZ E DADOS” – e as notas fiscais emitidas, concluiu que as atividades correspondem às atribuições de um técnico em telecomunicações, conforme normatizado pela Resolução CFT nº 083/2019, assemelhando-se, para fins fiscais, ao serviço descrito no subitem 31.01.

A interpretação do Fisco, acolhida na sentença, de que a exigência de ART transmuda a natureza do serviço para “obra de construção civil” se mostra excessivamente formalista e dissociada da materialidade do serviço prestado. A complexidade dos sistemas de telecomunicações pode, de fato, exigir a supervisão de um engenheiro para certos atos, sem que isso converta toda a prestação de serviços técnicos de manutenção e instalação em uma obra de engenharia civil. Prevalece, portanto, a conclusão técnica da perícia, que analisou a essência do serviço efetivamente contratado e prestado.

Uma vez definido o enquadramento no subitem 31.01, as demais questões se resolvem como consectário lógico. Primeiramente, o referido subitem não consta no rol de serviços para os quais a legislação atribui a responsabilidade por substituição tributária ao tomador. O art. 7º, III, da Lei Complementar Municipal nº 10/2011, que elenca as hipóteses de retenção na fonte, não inclui os serviços do subitem 31.01. Assim, a cobrança efetuada em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A. é indevida, por manifesta ilegitimidade passiva. O sujeito passivo da obrigação tributária, no caso, é o prestador dos serviços, a empresa Hallen.

Em segundo lugar, a competência para a cobrança do tributo também foi equivocadamente fixada. O subitem 31.01 não está previsto nas exceções do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, que determinam a cobrança no local da prestação. Desse modo, aplica-se a regra geral, que estabelece como local da prestação – e, portanto, como município competente para a cobrança – o do estabelecimento do prestador. Conforme as notas fiscais emitidas, a empresa Hallen está sediada no Município da Serra/ES, sendo este o ente competente para a exação.

Por fim, a prova pericial ainda confirmou a inclusão indevida de valores na base de cálculo, apontando notas fiscais relativas a serviços prestados em outros municípios, como Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, e até mesmo para tomadores diversos, o que, por si só, já comprometeria a liquidez e certeza do título executivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES os Embargos à Execução Fiscal
, para declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 0000106/2017 e na Certidão de Dívida Ativa nº 0000395/2019, extinguindo a Execução Fiscal nº 5000322-45.2020.8.08.0030, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o Município de Linhares ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)